Tribunal: TJPA
Processo: 0830665-71.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830665-71.2020.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO RAMADA STORK

APELADO: LUÍS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO, ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830665-71.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
RODRIGO RAMADA STORK.

ADVOGADOS:
THAMIRES MARTINS DE AZEVEDO - OAB PA23785-A e MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR - OAB PA23221-A
.

APELADOS:
LUÍS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO e ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA
.

ADVOGADO:
REBECA DE QUEIROZ HENRIQUE - OAB PA30317-A

JOSE DE SOUZA PINTO FILHO - OAB PA13974-A e

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO - OAB PA29376-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO IMEDIATA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para
cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, e determinar que fique suspensa sua tramitação até o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos dos Embargos à Execução nº 0849059-29.2020.8.14.0301, e apenas permitir o restabelecimento das penhoras dos bens dos executados, conforme Decisão Interlocutória de fls.1031/1033 – ID 9367960, e fica prejudicado os demais argumentos constantes das razões recursais
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0830665-71.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
RODRIGO RAMADA STORK.

ADVOGADOS:
THAMIRES MARTINS DE AZEVEDO - OAB PA23785-A e MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR - OAB PA23221-A

APELADOS:
LUÍS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO e ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA

ADVOGADO:
REBECA DE QUEIROZ HENRIQUE - OAB PA30317-A, JOSE DE SOUZA PINTO FILHO - OAB PA13974-A e PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO - OAB PA29376-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RODRIGO RAMADA STORK
em face de
LUÍS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO e ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA
, diante do seu inconformismo com sentença proferida pelo Juiz de Primeiro Grau, que julgou extinta a execução de título extrajudicial nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução nos termos do art. 924, II, do CPC, reconhecendo parcialmente em favor do exequente o valor de R$ 500.247,19, deduzido os valores percebidos pelo exequente durante o processo, restando a ser satisfeito o valor de R$ 241.911,30, dando assim a execução quanto ao crédito executado, plena satisfação.

Expeça-se alvará judicial em favor do exequente, imediatamente, nos termos dos itens 01 e 02 do Id: 38483814.

Expeça-se alvará em favor do executado em relação ao excedente”.

Em suas
razões
, o apelante argumenta que a sentença merece ser integralmente reformada, argumentando que “a extinção da execução é impossível no caso, pois está condicionada ao julgamento definitivo dos Embargos à Execução, os quais estão pendentes de apreciação do Tribunal de Justiça”.

Afirma que a sentença proferida nos embargos à execução reduziu em grande monta o crédito executado e se encontra pendente de revisão através de recurso de apelação com efeito suspensivo, motivo pelo qual a execução não poderia ter sido extinta pela satisfação da obrigação.

Requereu a reforma da sentença autorizando-se o regular prosseguimento da execução, ou, subsidiariamente, sua suspensão até o julgamento da apelação interposta nos embargos à execução.

Defende a impossibilidade de arbitramento de honorários de sucumbência em favor dos patronos do executado ou, subsidiariamente, a suspensão de sua exigibilidade até o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução, ou, ainda, fixação do valor histórico excedente (valor da cláusula segunda do aditivo) como base de cálculo dos honorários advocatícios ao executado.

Pleiteou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e concessão de tutela recursal de urgência, com o fim “de imediatamente ser autorizada a retomada da execução, inclusive através de incidente novo a ser proposta em primeiro grau (pedido cautelar, cumprimento provisório, etc.), caso os autos da execução restem pendentes de julgamento final neste tribunal, assim, podendo serem praticados os atos executivos de bloqueio penhora até o limite do crédito exequendo cobrado na execução, suspenso apenas atos de expropriação, para se aguardar decisão final na apelação dos embargos à execução; Subsidiariamente, caso se entenda pela necessidade de suspensão da execução (nos moldes do tópico III.1.1), então que ao menos autorize que, antes da suspensão, sejam reestabelecidos os bloqueios de valores e veículos que existiam na execução ao tempo da sentença dos embargos ser proferida e por conseguinte, desfeitos indevidamente pelo Juízo de piso na pendencia do prazo recursal”.

Houve oferecimento de
contrarrazões
, nas quais o apelado defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por entender não ter sido devidamente comprovado o pagamento do preparo recursal.

No mérito, pleiteia a manutenção integral da sentença.

Redistribuídos a minha relatoria, proferi a Decisão Interlocutória de fls.1031/1033, através da qual, deferi o efeito suspensivo requerido na apelação cível protocolizada nos autos dos Embargos à Execução n. 0849059-29.2020.8.14.0301, indeferi o pedido de tutela provisória recursal de urgência e deferi efeito suspensivo a esta apelação.

Da mencionada Decisão Interlocutória houve interposição de Embargos de Declaração pela parte apelante, os quais rejeitei às fls.1112/1117.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 1º de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO IMEDIATA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Inicialmente, necessário analisar a preliminar de não conhecimento do recurso, levantada pelo recorrido.

Aduziu o apelado que o presente recurso não deveria ultrapassar a barreira do conhecimento, por entender que o pagamento do preparo não havia sido regularmente comprovado, face não terem sido anexados o boleto e seu comprovante de pagamento.

Sem razão o recorrido, pois os mencionados documentos encontram-se às fls. 1.005 e 1.006 destes autos, não havendo que se falar em deserção.

Assim, rejeito a preliminar e, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, tenho que o recurso merece ser provido, conforme passo a expor.

Trata-se na origem de Execução de Título Extrajudicial, visando a satisfação de dívida apontada no valor de R$ 2.621.921,69 (dois milhões, seiscentos e vinte e um mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos).

Citados, os executados ajuizaram os Embargos à Execução nº 0849059-29.2020.8.14.0301, os quais foram sentenciados, em 14/10/2021, nos seguintes termos, após julgamento de Embargos de Declaração:

“Por todo o exposto, com base nos argumentos acima, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO na forma do art. 487, I, do CPC, para reconhecer o excesso de execução consistente na cobrança dos valores previstos na cláusula segunda do aditivo da confissão de dívida e de honorários advocatícios na base de 20%.

Assim sendo, reconheço como líquido, certo e exigível o crédito em favor do embargado previsto na clausula primeira do aditivo de confissão de dívida no valor de R$ 324.330,35, sobre os quais deverá incidir juros de mora simples de 1% ao mês, correção monetária pelo IPCA-IBGE, a partir da citação, multa de 10% (parágrafo segundo da cláusula segunda), e honorários advocatícios fixados em 10% no despacho inicial da execução.

JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO nos termos do art. 487, I, do CPC, relativo à agiotagem e nulidade do título.

Diante da sucumbência recíproca, condeno os embargantes ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor reconhecido como devido nos presentes embargos no importe de R$ 324.330,35.

Condeno o embargado ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor apurado como excesso de execução”.

Em 04/11/2021 foi proferida a sentença recorrida, extinguindo a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, ou seja, pela satisfação da obrigação, considerando que, com a decisão proferida nos Embargos à Execução, a dívida já se encontrava satisfeita.

Ocorre que a sentença proferida nos Embargos à Execução ainda não transitou em julgado, vez que se encontram pendentes de apreciação os recursos de Apelação que cada parte interpôs.

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 1.012, caput, do CPC, a apelação interposta contra sentença que julga parcialmente procedentes Embargos à Execução terá efeito suspensivo, o que demonstra o equívoco do magistrado de primeiro grau a extinguir prematuramente a execução.

Note-se que o legislador processual civil restringiu o recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo às hipóteses de extinção sem resolução do mérito ou de julgamento improcedentes os embargos do executado (art. 1.012, §1º, III, CPC), não sendo este o caso dos autos.

Desta forma, resta claro que o Juízo de Primeiro Grau agiu equivocadamente ao extinguir a ação executiva, antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução,
pois os valores ali apontados como sendo os devidos podem ser mantidos ou modificados.

Sobre o assunto, vejamos como nos orienta a jurisprudência pátria:

EMENTA: EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTES. EXTINÇÃO. INDEVIDA. 1. Ausente o trânsito em julgado dos embargos à execução, onde ainda se discute ainda o débito, inviável a extinção da execução pelo pagamento. 2. Apelação provida.
(TRF4 5003448-27.2013.4.04.7101, QUARTA TURMA, Relator MARCOS JOSEGREI DA SILVA, juntado aos autos em 30/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PREMATURA. NECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A extinção do feito executivo somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos à execução, uma vez que a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC). 2. O processo executório deve ser suspenso até que se opere o trânsito em julgado da sentença que julga procedente os embargos à execução. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJDFT. Acórdão 1662888, 07276559620218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PERMUTA DE IMÓVEIS. NOTA PROMISSÓRIA. CHEQUES. INADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO RECONHECIDO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FEITO PENDENTE DE JULGAMENTO FINAL. INOCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. “ERROR IN. DECISÃO ANULADA. PROCEDENDO” Tendo sido interposto recurso da decisão que reconheceu o cumprimento da obrigação nos embargos à execução, caracteriza-se o a “error in procedendo” decisão que extingue a execução sem aguardar o trânsito em julgado da decisão dos embargos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJPR - 15ª Câmara Cível - 0006834-11.2014.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 24.10.2018)

Apelação cível. Impugnação do pedido de AJG. Pedido indeferido. Execução. Extinção antes do trânsito em julgado da sentença prolatada nos embargos à execução. Impossibilidade. Recurso provido. A execução só pode ser extinta após o trânsito em julgado da sentença prolatada em embargos à execução.
(TJRO. Apelação Cível nº 7038499-78.2019.8.22.0001, Relator Des. Isaias Fonseca Moraes, 2ª Câmara Cível, julgado em 19/01/2021)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, cassando a sentença apelada e determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, ficando sua tramitação suspensa até o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos dos Embargos à Execução nº 0849059-29.2020.8.14.0301, permitindo-se apenas o restabelecimento das penhoras dos bens dos executados, determinado na Decisão Interlocutória de fls.1031/1033 - ID 9367960.

Ficam prejudicados os demais argumentos constantes das razões recursais.

É como voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/03/2023